Tribunal: TJBA
Processo: 8070917-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070917-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, BRUNO REIS LOPES

APELADO: PATRIMONIAL ALFREDO PINHEIRO - EIRELI e outros

Advogado(s)
:
ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Furto em loja comercial localizada em condomínio. Ausência de previsão de responsabilidade. Contrato de locação que atribui ao locatário o dever de contratar seguro. Ausência de comprovação de negligência. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em que pese haver situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada e até mesmo a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor produzir prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes, conforme dispõe o artigo 373 do CPC. A responsabilização de condomínio por furtos em suas dependências somente é possível quando houver previsão expressa na convenção condominial, não sendo admitida presunção do dever de guarda ou vigilância sobre bens particulares, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A convenção condominial apresentada aos autos não contém previsão de responsabilidade por furtos ou danos a bens particulares dos locatários. O contrato de locação estabelece como obrigação exclusiva do locatário a contratação de seguro referente às instalações, móveis, estoque de mercadorias e equipamentos, evidenciando que o risco pela ocorrência de sinistros foi expressamente assumido pelo locatário. Não há prova de negligência dos apelados ou de facilitação do ingresso de terceiros nas dependências do imóvel, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.
Sentença mantida. Apelo improvido